Tribunal: TJES
Processo: 0000130-46.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000130-46.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AILSON MORAIS CAMPOS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 000013046-2018.8.08.0006.

APELANTE: AILSON MORAIS CAMPOS.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AILSON MORAIS CAMPOS
em face da r. sentença de fls. 93-94vº (eventos n. 2345610 e n. 2345611), integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 98 (id. 2345611) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “ação regressiva de indenização” proposta por ele contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE
G
UROS GERAIS,
que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 12.842,46 (doze mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em favor da parte autora”.

Nas razões do recurso (fls. 99-4, do id 2345611) alegou o apelante, em síntese, que (i) houve
error in procedendo
em razão da ausência de intimação da parte apelante da decisão de saneamento de fls. 91, em que o MM. Juiz de primeiro grau fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que desejavam produzir; (ii) da decisão de saneamento de fls. 91 apenas a parte autora/apelada foi devidamente intimada; (iii) não houve intimação pessoal ou por meio da Defensoria Pública da referida decisão de saneamento do processo.

Requereu o provimento do recurso, para “declarar nula a sentença de 1º grau determinando que seja dada nova oportunidade para a defesa do apelante de tomar ciência da decisão de saneamento, dos pontos controvertidos e oportunidade para especificar as provas que pretende produzir, na forma da própria decisão de saneamento” (fls. 109 – id. 2345611).

Contrarrazões às fls. 108-2, nas quais o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 000013046-2018.8.08.0006.

APELANTE: AILSON MORAIS CAMPOS.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AILSON MORAIS CAMPOS
em face da r. sentença de fls. 93-94vº (eventos n. 2345610 e n. 2345611), integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 98 (id. 2345611) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “ação regressiva de indenização” proposta por ele contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE
G
UROS GERAIS,
que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 12.842,46 (doze mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em favor da parte autora”.

Nas razões do recurso (fls. 99-4, do id 2345611) alegou o apelante, em síntese, que (i) houve
error in procedendo
em razão da ausência de intimação da parte apelante da decisão de saneamento de fls. 91, em que o MM. Juiz de primeiro grau fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que desejavam produzir; (ii) da decisão de saneamento de fls. 91 apenas a parte autora/apelada foi devidamente intimada; (iii) não houve intimação pessoal ou por meio da Defensoria Pública da referida decisão de saneamento do processo.

Requereu o provimento do recurso, para “declarar nula a sentença de 1º grau determinando que seja dada nova oportunidade para a defesa do apelante de tomar ciência da decisão de saneamento, dos pontos controvertidos e oportunidade para especificar as provas que pretende produzir, na forma da própria decisão de saneamento” (fls. 109 – id. 2345611).

De início destaco que, de acordo com o art. 99 do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Na hipótese dos autos, verifico que não houve o requerimento da gratuidade da justiça nos autos originários, conforme se verifica na contestação de fls. 86-87, e o requerido/apelante foi condenado ao pagamento de honorários na sentença de fls. 93-94vº.

Entretanto, na interposição do presente recurso o apelante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual defiro nesta instância recursal a gratuidade da justiça, posto que estão presentes os requisitos do art. 98, caput e §3º do CPC, estando inclusive assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem. Em acurada análise dos autos, verifico que, às fls. 91 foi proferida decisão de saneamento, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos, dando o feito por saneado e determinada a intimação das partes para, “no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, sob pena de preclusão e julgamento antecipado”.

Ocorre que, é possível constatar que apenas a parte autora/apelada foi devidamente intimada, conforme se verifica na certidão de fls. 92vº, não tendo os autos sido remetidos a d. Defensoria Pública, e em seguida houve a prolação da sentença com julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, constato que não foi observada a formalidade de intimação pessoal do Defensor Público que atua como representante dos interesses do apelante/réu, de forma que não tomou ciência da fixação dos pontos controvertidos e do prazo para especificar as provas que desejava produzir, conforme requerido na contestação de fls. 86-87.

Nesse contexto, vê-se o prejuízo do apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU ESTACIONADO EM FRENTE À GARAGEM DA AUTORA IMPEDE O LIVRE ACESSO À SUA RESIDÊNCIA. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Ausência de intimação acerca da decisão saneadora. Diante da constatação de ausência de intimação da defensoria pública, conclui-se que restou configurado cerceamento probatório em desfavor da parte ré, com a prematura prolação da sentença, sem que o réu/apelante tivesse ciência da decisão saneadora e da oportunidade de apresentar a documentação suplementar por cuja juntada protestou. Inobservância dos arts. 9º e
10, caput, do CPC
, bem como o art. 128, I, da LC nº 80/94 e
art. 5º, § 5º
da
Lei nº 1060/50
. Violação do devido processo legal. Error in procedendo. Anulação da sentença que se impõe para que o feito prossiga na fase probatória com a intimação do réu, assistido pela defensoria pública, para que tome ciência da decisão saneadora, dando-se regular prosseguimento ao feito. Dado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0007810-35.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 07/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ENQUANTO CURADORA ESPECIAL DA APELANTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, ANTE A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA PROMOVIDA NO FEITO, PORQUE NÃO REGISTRADO O ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL DA INCONFORMADA, BEM COMO DIANTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. Possibilidade de citação editalícia adstrita a verificação da hipótese do
artigo 256, do CPC
em vigor. Hipótese não verificada nos autos. Citação editalícia promovida prematuramente. Nulidade da citação configurada. Ausência de intimação pessoal da defensoria para fase instrutória. R. Sentença que deve ser anulada. Necessária devolução dos autos a vara de origem para regular processamento do feito. Reforma que se impõe. Recurso provido. (TJSP; AC 1001095-29.2020.8.26.0590; Ac. 15469918; São Vicente; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Vergueiro; Julg. 10/03/2022; DJESP 18/03/2022; Pág. 2556)

Portanto, diante da ausência de intimação da Defensoria Pública entendo que restou configurado cerceamento de defesa e de produção probatória, tendo sido inobservados os arts. 9º e 10,
caput
, do CPC, bem como o art. 128, I, da LC nº 80/94 e art. 5º, § 5º da Lei 1060/50.

Assim, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Posto isso,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ausência de intimação pessoal do Defensor Público que atua como representando do apelante/réu, para tomar ciência da fixação dos pontos controvertidos e do prazo para especificar as provas que desejava produzir, conforme requerido na contestação, caracteriza cerceamento de defesa.

2. Configuração de efetivo prejuízo do apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

3. A anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.